Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-63.2019.8.11.0095
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000348-63.2019.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IVANI LANG - CPF: 912.755.391-49 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO – DESCONTO REALIZADO PELO BANCO EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – TESE DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTAR EM CONTA CORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCONTO INDEVIDO – PROMOVENTE PENSIONISTA DO INSS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –– RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo descontos indevidos na conta da promovente sem a comprovação da contratação, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e dever de ser restituído em dobro o valor descontado e indenizar por dano moral, sobretudo por possuir a promovente parcos recursos, sendo pensionista do INSS.

O valor da indenização deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenou a parte promovida a restituir em dobro (R$ 257,80 - já em dobro) bem como ao pagamento da indenização por dano moral (R$3.000,00), em razão de descontos indevidos em conta corrente de seguro não contratado, conforme parte dispositiva abaixo.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil.

Logo, condeno o réu a restituir a autora à quantia de R$ R$ 257,80 (duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), referente ao dobro das parcelas descontadas indevidamente dos benefícios da autora, de acordo o art. 42 do CDC, que deve ser corrigida monetariamente pelo IGPM/FGV, desde o desembolso pela autora.

Ainda, condeno o banco reclamado ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da prolação da sentença.

Ainda, DECLARO INEXISTENTE a relação jurídica discutida nos autos e, determino o cancelamento dos descontos relativos ao presente feito.

Deixo de condenar a promovida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve a celebração de contrato entre as partes, tendo sido acordado que o desconto do seguro seria na conta conjunta da autora e de sua genitora, sendo os mesmos devidos. Sustenta a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar os danos morais e materiais.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, ou alternativamente a redução do valor da indenização por dano moral e que a restituição do valor seja de forma simples.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente, ora recorrida, sustenta que a parte promovida procedeu o desconto indevido em sua conta corrente, sem autorização, do valor de R$ 128,90 (cento e vinte e oito reais e noventa centavos), em 15/07/2019, intitulado Bradesco Vida e Previdência, alegando que jamais contratou qualquer serviço que pudesse dar ensejo à cobrança lançada em sua conta corrente.

Afirma que foi debitado de sua conta somente uma parcela no valor de R$ 128,90 (cento e vinte e oito reais e noventa centavos) em 15/07/2019 relativo a um seguro não contratado.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não restou comprovada a legitimidade dos descontos e contratação do seguro
intitulado Bradesco Vida e Previdência, o qual
foi efetivado em uma única parcela da conta corrente da promovente, que possui parcos recursos e é pensionista do INSS, conforme extrato bancário juntado.

A tese da parte promovida de que o desconto é devido ante a existência de contratação não se sustenta, porquanto não há prova de que foi a parte promovente quem contratou o seguro bem como não ficou comprovado a autorização de que o desconto do referido seguro seria efetuado na conta corrente da promovente (Ag. 1600 – conta corrente n. 0005617-0) – Id. 65723495 - que, supostamente seria conjunta com sua genitora Sr.ª Ely Lang, conforme avaliado na sentença, cujo trecho cito:

“Sem delongas, insta registrar, desde já, que incumbia à empresa requerida debelar o pleito da parte autora, apresentando fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial. Porém, dos autos ressai outro cenário.

O banco requerido argumentou contrariamente aos anseios da parte requerente, alegando, em síntese, inexistência de ato ilícito capaz de ensejar os danos morais e materiais, bem como trouxe aos autos o contrato de bilhete residencial Bradesco, no qual consta a autora como segura, todavia, quem assinou referido documento foi a sua genitora Sr.ª ELY LANG, além disso a requerida alegando que a autora contratou o serviço anuindo previamente com todos os temos e encargos e que, ficou acordado que seria realizado desconto do seguro na conta conjunta da autora e da sua genitora.

Todavia, o banco requerido juntou uma Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo Pessoal Consignação e/ou Retenção – INSS Refinanciamento id: 29601932, no qual consta como emitente o nome da Sr.ª Ely Lang, bem como a sua assinatura.

Outrossim, há a autorização de Empréstimo Pessoal Consignação e/ou Retenção também apenas com assinatura da Sr.ª Ely Lang, autorizando a retenção de empréstimo ou constituição a margem consignável no seu benefício previdenciário, id 29601932. Outrossim, o endereço indicado nesta autorização de Empréstimo Pessoal Consignação sendo Estrada Vicinal Norte, também foi mencionado no contrato de bilhete residencial Bradesco, o que leva a crer que quem contratou o seguro residencial não foi a parte autora, bem como não ficou comprovado que o desconto do referido seguro era para ser realizado na conta da autora 0005617-0, id: 21850488 que, supostamente seria conjunta com sua genitora.

Dessa forma, não restou demonstrado qualquer elemento que pudesse caracterizar a existência da relação negocial com a requerente, tampouco prova de que teria despendido todos os cuidados necessários para que fraudes pudessem ser evitadas.”

A tese de ausência de responsabilidade também não socorre a parte Recorrente, pois restou comprovado que não houve autorização da parte promovente para que o desconto do seguro fosse efetuado na conta corrente da mesma, de modo que deve responder pelos danos causados.

A responsabilidade é objetiva, não podendo alegar o risco do negócio em seu favor contra o consumidor, pois este é a parte hipossuficiente.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

São indevidos os descontos realizados em conta corrente mediante débito automático quando não houve autorização do consumidor. A instituição financeira que efetua desconto em conta corrente sem a devida autorização do consumidor comete ato ilícito e responde pelos danos materiais e morais causados.

Embora a parte promovente não tenha comprovado que houve reclamação administrativa perante a instituição financeira, verifico que o desconto foi efetuado em uma única parcela de
R$ 128,90 (cento e vinte e oito reais e noventa centavos) em 15/07/2019, pelo extrato bancário colacionado consta que parte promovente
possui parcos recursos e é pensionista do INSS, já que recebe um salário mínimo mensal.

Portanto, acertada a sentença que determinou a restituição em dobro do valor descontado indevidamente da conta corrente da parte promovente e o dano moral.

O valor da indenização deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020